Tribunal: STF
Processo: ARE 1405093
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Ação civil pública. Improbidade administrativa. Município de Taciba. Contratação temporária para cargo de professor. Situação temporária de excepcional interesse público demonstrada. Contratação precedida de processo seletivo simplificado. Atendimento à Constituição Federal (art. 37, IX). Atos ímprobos não caracterizados. Recurso e reexame necessário desprovidos. 



    O recorrente aponta violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Sustenta que “tendo em vista a natureza dos cargos providos, conclui-se que as necessidades da Administração não eram temporárias, mas sim permanentes, a exigir, portanto, a realização de concurso público, não se delineando situação emergencial de excepcional interesse público a dispensar o certame.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante nos autos e analisar normais locais (Leis municipais n. 11/1989 e 387/2004), manteve a sentença que, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, julgou improcedentes os pedidos deduzidos pelo ora recorrente. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Respeitado o esforço recursal, não vejo razão para modificar o julgamento original, porquanto não restou demonstrado ter ocorrido ato ímprobo. 



    O Inquérito Civil nº 14.0404.0000165/2016-1 foi instaurado em razão do expediente encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado, a fim de se apurar a prática de contratação irregular de servidores por tempo determinado e sem o devido processo seletivo no município de Taciba (págs. 45/47) 



    Vê-se nas págs. 48/51 a resposta apresentada pelo réu no inquérito civil, indicando que autorizou contratações temporárias apenas nos setores de Saúde e Educação, por essenciais à comunidade. Isso se deu porque o Município não tinha condições de realizar concurso público face a enorme dificuldade financeira que atravessava e também à desorganização generalizada do setor de Pessoal, situação herdada da administração anterior, o que motivou a formalização de alguns Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) junto ao Ministério Público do Trabalho de Presidente Prudente, todos regulamente cumpridos durante o mandato do representado. 



    Alegou ainda ter sido realizado o concurso público em 2011, colocando fim às contratações temporárias que constituíam exceção à regra, mas respaldadas pela Lei Municipal nº 11/89, que regulamenta o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal. 



    […] 



    Nos termos do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, pratica ato de improbidade aquele que atenta contra os princípios da administração pública, caracterizados que são por qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições. 



    […]



    Pese embora a esse resultado, observo haver referência na pág. 29 a que a Assessoria Técnica e Chefia acataram as justificativas apresentadas e opinaram pela regularidade das admissões, conforme pareceres de fls. 139/141, isso porque não foi possível a aprovação do projeto de criação e cargos e, para não haver solução de continuidade dos serviços essenciais, foram feitas contratações temporárias. 



    Constou do relatório da Assessoria Técnica: a meu ver, restou caracterizada a transitória situação emergencial ou de excepcionalidade a amparar as contratações em caráter temporário, como também o processo seletivo realizado pela Prefeitura observou a ordem de classificação e atendeu aos princípios constitucionais da isonomia e publicidade. Todas as admissões foram rescindidas de acordo com o prazo estabelecido. Assim, analisando a documentação constante dos autos, entendo que as admissões realizadas podem ser consideradas regulares, merecendo registro (págs. 196/197), o que foi acolhido pelo Assessor Procurador Chefe (pág. 198). 



    […]



    No relatório do Agente de Fiscalização Financeira do Tribunal de Contas, restou observado ter havido 35 admissões, sendo que foram realizados processos seletivos devidamente formalizados, publicados, utilizando-se de provas como critério de avaliação, gerando lista de classificação final (págs. 104/106). 



    Ademais, no mesmo exercício foi realizado o Concurso Público nº 006/201142, a resultar em que os temporários tiveram seus contratos rescindidos, convocados os aprovados no referido concurso, sendo que alguns eram exatamente os professores contratados de forma temporária, como se vê de págs. 152/155, 789 e 790/791. 



    Nesse passo, o testemunho de Cláudio Rogério Malacrida, Procurador do Município à época dos fatos, bem elucidou a situação da Educação no município e a necessidade das contratações temporárias: 



    […]



    Na defesa perante o Tribunal de Contas, a Prefeitura Municipal de Taciba alegou dificuldades na aprovação da lei que criou cargos para a realização de concurso, pois a Câmara Municipal de vereadores é formada, em sua maioria, pelo grupo de oposição ao prefeito.



     Nesse passo, a lei é datada de 25/02/2011 e no mesmo ano já houve a realização do concurso, com prova realizada em 17/07/2011 e publicação do edital de homologação em 04/09/2011. 



    […] 



    Pelo quanto exposto, não vislumbro qualquer ato de improbidade administrativa na conduta do corréu.



    A Lei Municipal nº 11/89 instituiu a contratação de servidores municipais por tempo determinado, em atendimento ao artigo 37, IX da Constituição Federal45 (págs. 23/25). 



    O artigo 1º autoriza o Prefeito Municipal a proceder a contratação por tempo determinado de servidor público para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos seguintes casos (art. 2º): 



    […]



    O artigo 3º previu que a contratação poderá ser feita independentemente da existência do cargo, emprego ou função, com prazo não superior a dois anos. 



    O réu não negou a situação, tanto que a admitiu expressamente, mas justificou a conduta na situação emergencial de excepcional interesse público, bem como na autorização legal para a contratação, sem que tenha havido dolo ou má-fé. 



    Nesse passo, a contratação foi embasada na referida Lei municipal nº 11/98 e na Lei municipal nº 387/04: Art. 1º - A admissão de pessoal por prazo determinado para atendimento de situação de excepcional interesse público deve, sempre, ser precedida de processo seletivo, salvo os casos de comprovada emergência que impeçam sua realização (pág. 68). 



    Nem vinga a assertiva sobre ausência de motivação na portaria de admissão porque, como visto no depoimento da testemunha Claudio, o processo era realizado na diretoria da escola, que informava o setor de Recursos Humanos para a devida substituição, situação não desconstituída pelo autor. 



    Em repetição, diante dos fatos apresentados, dos documentos acostados, dos depoimentos e dos argumentos dos réus, entendo, sob vênia, não estar caracterizada qualquer conduta ímproba. 



    Tem-se que, tão logo aprovada a lei, o réu buscou regularizar a situação e realizou concurso público para o preenchimento de diversos cargos, inclusive de professor, sendo certo não ter havido apenas duas contratações. 



    Por outra, como se colhe do depoimento da testemunha Cláudio, houve correção dos problemas e organização do quadro de pessoal da municipalidade, inclusive com celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho. 



    Também foi constatada a necessidade da contratação, em razão de afastamentos diversos, tais como atestados médicos, licença para tratamento de saúde, licenças (prêmio e gestante), férias, entre outras faltas. 



    Essas contratações temporárias buscaram preencher os claros no quadro de servidores da educação, a fim de dar continuidade ao atendimento dos alunos, por se tratar de serviço essencial, não podendo ser interrompido. 



    Anoto que as contratações não duraram mais de um ano, o que se traduz mesmo em situação temporária, ao contrário do afirmado pelo autor. 



    Outrossim, ainda dentro do mandato do réu, houve concurso público e regularização da situação do quadro funcional da educação municipal. 



    Analisando-se a peculiar situação da Prefeitura de Taciba, entendo terem sido processados e superados entraves burocráticos em tempo razoável, pois a lei que criou os cargos foi editada em 25 de fevereiro de 2011 (Lei Complementar 56/2011), sendo que a prova do Concurso Público nº 006/2011 foi realizada em 17/07/11, com publicação do edital de homologação em 04/09/11. 



    […]



    Assim, nada foi comprovado sobre má-fé ou desonestidade na conduta do réu MARCELO. Observo, ainda, nada ter sido provado sobre ausência de prestação dos serviços pelos contratados de forma temporária, restando justificadas essas admissões diante da dificuldade na aprovação de projeto de lei para criação de cargos na educação e na necessidade do serviço. 



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local, circunstância que faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator